Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO À RESIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Sendo a casa asilo inviolável, na forma do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o roubo praticado no interior de residência, local de tranquilidade e intimidade da vítima, denota maior juízo de reprovação da conduta, conferindo, portanto, idoneidade à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT, a atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as agravantes, inclusive a reincidência.
4. Constando na denúncia que foram subtraídos bens de mais de uma vítima, e comprovado nos autos que os bens subtraídos pertenciam a duas vítimas, conforme consignado na comunicação de ocorrência policial, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os dois delitos.
5. Recurso do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos.